Tribunal: TCU
Processo: 023.982/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7587/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.982/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amiraldo Cesar Alves de Aviz (CPF XXX.747.402-XX); Claudina Rita de Souza Pires (CPF XXX.228.312-XX); Emerson Araujo de Campos (CPF XXX.799.742-XX); Gisele Maria de Oliveira Carvalho (CPF XXX.779.132-XX); Jose Antonio Renan Bernardi (CPF XXX.709.128-XX); Katia Regina Jesus da Costa (CPF XXX.106.102-XX) e Nivia Maria Vieira Costa (CPF XXX.795.652-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.